Tribunal: STF
Processo: RE 1554159
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) deficiência na fundamentação acerca da demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional discutida quanto à inclusão de supostos ganhos mensais nas estimativas a serem recolhidas a título de IRPJ e da CSLL; (ii) incidência da Súmula 279/STF; (iii) ausência de ofensa direta à Constituição Federal; e (iv) perda superveniente de objeto do recurso extraordinário no que se refere à discussão sobre a legitimidade do disposto no art. 1°, § 2°, I, da Lei n. 11.033/2004 (doc. 84).



    A embargante, inicialmente, sustenta a ocorrência de omissão na aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil no caso dos autos (doc. 88).



    Alega, subsidiariamente, a ocorrência de omissões e de obscuridade na decisão embargada, sob o argumento de que:



    [...] Em primeiro lugar, verifica-se omissão da decisão embargada quanto a efetiva demonstração da existência de Repercussão Geral da matéria ora em análise.



    16. Isso porque, ao contrário do que afirmou a decisão embargada, a ora Embargante dedicou tópico específico e tecnicamente bem fundamento para demonstrar que a controvérsia possui repercussão geral. Nele, foram demonstradas as razões pelas quais a controvérsia envolve a própria definição constitucional de renda e a compatibilidade da tributação antecipada com os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.



    [...]



    19. De igual modo, a decisão embargada restou omissa na análise dos argumentos da ora Embargante que demonstram a completa ausência de enquadramento da presente controvérsia à hipótese de incidência da Súmula 279/STF.



    20. Isso porque, a matéria devolvida à apreciação desta E. Suprema Corte é de natureza exclusivamente jurídica, se restringindo à definição do momento em que se configura a disponibilidade econômica ou jurídica da renda para fins de incidência do IRRF sobre fundos de investimento de renda variável lastreados em derivativos.



    [...]



    22. Por fim, a decisão embargada restou obscura quanto à alegada perda superveniente de objeto, sob o fundamento de que o §2º do artigo 1º da Lei nº 11.033/2004 teria sido expressamente revogado pela Lei nº 14.754/2023. 



    23. Com o devido respeito, tal entendimento não se sustenta, pois a revogação superveniente da norma não elimina os efeitos jurídicos produzidos sob sua vigência, nem afasta o interesse na análise da tese constitucional sobre sua validade, especialmente diante da existência de situações consolidadas e exações pretéritas ainda não restituídas.



    24. Assim, resta plenamente evidenciado que a decisão ora embargada contém omissões e obscuridade relevantes, tanto no tocante à definição da natureza da controvérsia e à consequente aplicação do artigo 1.033 do CPC, quanto em relação à Repercussão Geral, à inaplicabilidade da Súmula 279/STF e à inexistência de perda de objeto. Estas razões sustentam a necessidade de acolhimento destes Embargos Declaratórios (doc. 88, pp. 5 e 7-8).



    A embargada, nas contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão combatida (doc. 92).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios merecem parcial acolhida no que se refere à alegação de obscuridade na decisão embargada em relação ao entendimento de prejudicialidade do recurso extraordinário em razão da perda superveniente de seu objeto.



    De fato, subsiste o interesse recursal da embargante na análise da legitimidade do disposto no § 2° do art. 1° da Lei n. 11.033/2004 mesmo após a expressa revogação pela Lei n. 14.754/2023. Por outro lado, conforme assinalado na decisão recorrida, a referida análise demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário.



    Ademais, quanto à alegação de ocorrência de omissões na decisão embargada, observo que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    No presente caso, não procede a alegação de omissões, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da deficiência na demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional discutida quanto à inclusão de supostos ganhos mensais nas estimativas a serem recolhidas a título de IRPJ e da CSLL; da ausência de ofensa direta à Constituição Federal e da incidência da Súmula 279/STF. 



    Como se verifica, a apreciação da constitucionalidade da inclusão de supostos ganhos mensais nas estimativas a serem recolhidas a título de IRPJ e da CSLL foi afastada pela deficiência na fundamentação do recurso extraordinário acerca da demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional.



    Além disso, reitero que, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional pertinente (Leis n. 6.404/1976, 8.981/1995, 9.249/1995, 10.892/2004 e 11.033/2004; e Decreto n. 3.000/1999), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    Por fim, não há falar em aplicação do art. 1.033 do CPC no caso, tendo em vista que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973, bem como que a ausência de ofensa direta à Constituição Federal não seria o único fundamento motivador para a negativa de seguimento ao recurso. Nessa linha, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas:



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73). (ARE 957.950 AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2021 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FISCALIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AGROTÓXICO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A questão dos autos foi dirimida com amparo na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes a exigir a reanálise da sua interpretação, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. II - Inaplicável o art. 1.033 do novo Código de Processo Civil, em razão de o recurso extraordinário ter sido interposto sob a vigência do CPC/1973. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.275.783 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/3/2021 – grifei).



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Artigo 1.033 do CPC. Omissão no acórdão embargado. Inaplicabilidade ao caso dos autos. Precedentes. Demais questões devidamente enfrentadas nos limites necessários ao deslinde do feito. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado. 1. A aplicação da regra do art. 1.033 do CPC/15 observa alguns parâmetros fixados na jurisprudência do STF, não sendo cabível a remessa dos autos ao STJ nas hipóteses de (i) existência de outro óbice que impeça o seguimento do recurso além da ausência de ofensa constitucional direta; (ii) causas dos juizados especiais, considerado o não cabimento de recurso especial; (iii) recursos regidos pelo CPC/73 e (iv) interposição simultânea de RE e REsp. Precedentes. 2. In casu, o fundamento da necessidade de análise da legislação infraconstitucional não foi exclusivo para o não provimento do recurso extraordinário, de sorte a não estar configurada hipótese de remessa dos autos ao STJ. Precedentes. 3. As demais questões postas pela embargante foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento do agravo regimental, cujo acórdão constitui o objeto dos embargos. 4. Embargos parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem alteração no resultado do acórdão embargado (RE 1.309.013 AgR-ED/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/5/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGO DE SERVIÇO DE SISTEMA - ESS. NATUREZA JURÍDICA. POLÍTICA TARIFÁRIA. RESOLUÇÃO 3/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA – CNPE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 NO CASO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. III – Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/2015 na espécie, tendo em vista que o entendimento de que a ofensa à Constituição Federal seria reflexa não foi o único fundamento motivador para a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.400.921 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28/2/2023 – grifei).



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/2015. Existência de outro óbice processual a impedir a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.055.107 AgR-ED-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/12/2019 – grifei).



    Posto isso, acolho parcialmente os embargos declaratórios apenas para sanar a obscuridade apontada e, quanto às demais questões, rejeito os embargos de declaração, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator